Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. CLONAGEM DE CARTÃO. COMPRA ONLINE EFETUADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CORRENTISTA CONSUMIDOR. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, em razão de fraude de terceiro que utilizou cartão clonado para efetuar diversas compras online, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 500,10, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora 1% ao mês desde a citação para este processo.
2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva tendo como responsável pelo golpe o terceiro fraudador. Pediu o recebimento no efeito suspensivo. Preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, alega que a parte autora e terceiro foram os responsáveis pelas compras, que não tem características de golpe pela utilização de chip e senha, além do fato de as compras terem ocorrido de forma espaçada, com longo espaço de tempo de ocorrência entre as transações. Que não foi responsável pelo infortúnio, inexistindo falar em danos materiais. Requereu o afastamento da inversão do ônus da prova em benefício da parte autora e a improcedência dos pedidos.
3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, diante do poderio econômico e financeiro do recorrente. Preliminar rejeitada.
4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme disposto na petição inicial proposta pelo autor. Assim, caracterizada a relação jurídica de direito material entre as partes, não subsiste a preliminar de ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
5. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. No caso dos autos a parte autora está discutindo a cobrança de despesas realizadas no seu cartão de crédito por considerá-las indevidas. Portanto, há presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa foi resistida pela parte ré, cabendo ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar rejeitada.
6. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a inversão do ônus da prova, conforme consignado na sentença.
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
8. A sentença não merece qualquer reparo. A parte autora demonstrou que as compras foram online, sem utilização de senha pessoal e cartão com chip. A parte ré informa que tais compras não têm aspecto de serem fraudadas, contudo não é o que se vê ao confrontar os documentos juntados por ambas as partes.
9. A parte ré informa que todas as compras contestadas pela parte autora tem origem na Agência Moreninhas – Campo Grande, já os documentos juntados pela parte autora, também extraídos do sistema do banco réu, informam que os locais das transações foram na localidade de Mairinque, Município de Sorocaba (SP) e São Paulo Capital (ID. Num. 35110465; Num. 35110476 - Pág. 11), locais diversos da residência da parte autora. Isso, por si só, já traz o aspecto de fraude, demonstrando que não houve a utilização de cartão com chip e senha pessoal.
10. Eventual fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90, já que a parte ré descuidou do seu dever de zelar pela segurança de suas operações, propiciando a fraude por terceiros. Assim, a devolução do valor total de R$ 500,10 (quinhentos reais e dez centavos) é medida que se impõe.
11. Recurso da parte ré conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada em honorários em favor do patrono da ré fixados em 10% sobre o valor da causa corrigida (art. 55 da Lei no 9.099/95).
13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.